Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CARDIOPATIA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. RENDIMENTOS DE SERVIDOR ATIVO. INCABÍVEL. INTERPRETAÇÃO LITERAL. TEMA 1037/STJ. ADI 6.025/STF.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de isenção do Imposto de Renda e de cessação e restituição dos descontos efetuados desde o diagnóstico da doença.

2. O art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, determina, quanto às normas que outorguem isenção, o emprego de interpretação literal, não sendo possível estender aquela prevista no inciso XIV do art. 6o da Lei n.o 7.713/88 aos rendimentos de servidor que se encontre no exercício de atividade laboral. REsp n.o 1.814.919/DF – Tema 1037. ADI n.o 6.025/DF.

3. Recurso conhecido e desprovido.